Tribunal: TJDFT
Processo: 0057278-72.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0057278-72.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DEOLMAR PIRES MOITINHO D E S P A C H O Em atenção ao despacho que determinou a intimação das partes sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos, a parte apelada não se manifestou, tendo o Banco do Brasil S.A. se manifestado pelo prosseguimento do feito. Por tais motivos, intime-se, novamente, a parte apelada, desta feita, pessoalmente, esclarecendo-se que a adesão ao acordo coletivo deve se dar, exclusivamente, por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator